Tribunal: TJSP
Processo: 1000038-28.2020.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica contratual, inexigibilidade de débito e indenização por danos morais - Sentença parcialmente procedente que declarou a inexistência de relação contratual entre as partes e condenou a requerida a restituir de forma simples, os valores indevidamente descontados até a efetiva suspensão - Insurgência da parte

Ementa:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica contratual, inexigibilidade de débito e indenização por danos morais - Sentença parcialmente procedente que declarou a inexistência de relação contratual entre as partes e condenou a requerida a restituir de forma simples, os valores indevidamente descontados até a efetiva suspensão - Insurgência da parte autora – Devolução em dobro dos valores indevidamente descontados – Acolhimento - Má-fé da ré ante a ausência de prova da adesão da autora – Art. 42, parágrafo único, do CDC - Indenização por danos morais – Admissibilidade - Ofensa à bem juridicamente tutelado, de caráter extrapatrimonial - Fixação no importe de R$ 5.000,00 – Afastamento da sucumbência recíproca – Não acolhimento - Recurso provido em parcialmente para ambas as partes - Sentença reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.